Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. PENA-BASE FURTO READEQUADA. CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. CONDUTAS DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, as consequências do crime somente podem ser valoradas negativamente quando revelarem efeitos excepcionais que ultrapassem o resultado típico do delito, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do bem subtraído, ausente demonstração de dano adicional à vítima ou à sociedade.
1.1. O repasse do bem subtraído a menor de idade, já considerado para a condenação autônoma pelo crime do artigo 244-B do ECA, não pode ser novamente utilizado para majorar a pena do furto, sob pena de configuração de bis in idem.
2. O concurso formal pressupõe a prática de dois ou mais crimes mediante uma só ação ou omissão.
2.1. No caso, considerando a existência de condutas distintas e finalidades autônomas: uma referente ao furto da arma de fogo e outra à sua posterior entrega a menor de idade, mostra-se adequada a incidência do concurso material entre os delitos
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.